Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLACA EM FACHADA DE IMÓVEL COMERCIAL. OBSTRUÇÃO DA VISIBILIDADE EM SOBRELOJA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, os requisitos para concessão de efeito suspensivo a recurso são risco de dano grave, de impossível ou difícil reparação, e probabilidade de provimento do recurso.

2. A juntada de parecer técnico elaborado unilateralmente pelos Agravantes não tem o condão de comprovar que foi a suposta obra irregular no apartamento do Agravado que causou a obstrução da visibilidade e ventilação.

3. Não há provas de que a determinação, pelo Juízo a quo, de retirada de placa de grandes dimensões causará risco de grave dano aos Agravantes. 3.1. Ademais, a concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo está respaldada em fotos que demonstram a significativa redução da visibilidade no apartamento do Agravado em razão de placa instalada em imóvel térreo. 3.2. Assim, não há elementos para, na via estreita do agravo de instrumento, suspender a tutela de urgência proferida na decisão agravada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.